Tribunal: TJSP
Processo: 1000559-88.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO – EMPRESA RÉ CONTRATADA PARA REFORMA DE FONTE LUMINOSA EM PRAÇA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO – OBRA QUE APRESENTOU VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – NECESSIDADE DE REPAROS EXCLUSIVAMENTE NA PARTE INDICADA PELO PERITO JUDICIAL – RECONSTRUÇÃO TOTAL DA OBRA QUE NÃO SE MOSTRARIA COMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DESSA

Ementa:
APELAÇÃO – EMPRESA RÉ CONTRATADA PARA REFORMA DE FONTE LUMINOSA EM PRAÇA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO – OBRA QUE APRESENTOU VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – NECESSIDADE DE REPAROS EXCLUSIVAMENTE NA PARTE INDICADA PELO PERITO JUDICIAL – RECONSTRUÇÃO TOTAL DA OBRA QUE NÃO SE MOSTRARIA COMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DESSA VERBA QUE DEVE OBSERVAR A ORIENTAÇÃO DO TEMA 1076 DO STJ – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.